Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Número do processo: 0714068-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e BRAULINA MENDES CARVALHO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0708728-02.2019.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido dos agravantes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E. O juiz entendeu que “o cálculo homologado foi elaborado pela própria parte ora requerente. Intimado o ente público, não houve impugnação. Dessa maneira, o procedimento foi encerrado e determinou-se a expedição do pertinente requisitório. Assim, não cabe reabrir a fase de discussão acerca da conta executada para alteração do índice de atualização monetária. Eventual diferença de valor decorre de anuência dos credores com a aplicação de índice menor, qual seja, a TR” (ID 62233659). Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, consequentemente, a retificação dos requisitórios expedidos (ID 49667304 e 55455870). Afirmam que ao não acolher a impugnação apresentada pela agravante para corrigir o índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação. Sustentam que nos cálculos apresentados pelos agravantes à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Argumentam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente a diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 16426527. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial do cumprimento de sentença. Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada e já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foram demonstrados os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator